Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-05.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDAS. NULIDADE. CAUSA MADURA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. ENCARGO DA EMPRESA ALIENANTE MEDIANTE PAGAMENTO EFETUADO PELO COMPRADOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a empresa requerida à obrigação de promover as ações necessárias à transferência do veículo Chery, placa PAO8D67, para o nome do autor, perante o DETRAN/DF, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa mensal arbitrada em R$ 3.000,00, até o limite de R$ 18.000,00. A empresa requerida ainda restou condenada em danos morais no montante de R$ 4.000,00.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. Tratando-se de relação contratual de consumo, admite-se a propositura da ação no foro do domicílio do autor, como facilitação da defesa de seus direitos (art. 6.o, VIII, do CDC), situação que afasta a regra geral do artigo 4.o, I, parágrafo único, da Lei 9.099/95 e o foro de eleição eleito. Nesse sentido: Acórdão 1822475, 0725049-21.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024 e PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA.
5. Diferentemente do alegado pela recorrente em sede de razões recursais, a sentença combatida, em relação ao pedido de indenização por danos morais, mostrou-se “ultra petita” e não “extra petita”. “Extra petita” é a sentença prolatada fora dos pedidos autorais, vindo a conceder algo que sequer fora pedido. Por sua vez, a sentença “ultra petita” é aquela que atribui uma extensão maior do que fora pleiteado pela parte.
6. O artigo 492 do CPC, destaca ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, conforme parágrafo único do referido artigo.
7. No caso em questão, a sentença de origem é“ultra petita”, uma vez que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, enquanto que o pedido inicial foi de 3.000,00, pelo que a sentença deve ser anulada por não ser congruente com os limites do pedido. Contudo, não se faz necessária a remessa ao primeiro grau para nova sentença, uma vez que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1812973, 0703075-98.2023.8.07.0011, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.
8. Na inicial, requereu a parte autora a condenação da requerida à obrigação de transferir a titularidade do veículo marca Chery TIGGO 2.0, placa PAO8D67, para seu nome junto ao DETRAN correspondente, além de compensação por danos morais no importe de R$ 3.000,00.
9. Conforme disposto no art. 123, §1o, do CTB, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Embora a responsabilidade de transferência do veículo recaia sobre o adquirente, no caso em questão a requerida assumiu o encargo e recebeu para tanto a quantia de R$ 690,00, conforme comprovante de ID 66858770, pág. 4.
10. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
11. O autor comprovou nos autos a celebração do contrato de compra e venda do veículo (ID 66858762), bem como o pagamento das taxas que lhe cabiam (ID 66858770). A requerida, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a existência de fato modificativo, extintivo ou suspensivo do direito do autor, eis que não há nos autos prova ou argumento plausível que justifique não ter realizado a transferência do veículo para o nome do autor, devendo, assim, ser condenada a adotar as medidas aptas à realização da transferência.
12. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, apesar de compreensível a irresignação e a frustração do autor quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
13. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
14. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA “ULTRA PETITA” ACOLHIDA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida à obrigação de promover as ações necessárias à transferência do veículo Chery TIGGO 2.0, placa PAO8D67, para o nome do autor, perante o DETRAN/DF, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente decisão, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. O requerente deverá atender às eventuais solicitações de dados ou documentos pela requerida, a fim de que se efetive a devida transferência do veículo para o seu nome, sob pena de suspensão da exigibilidade do cumprimento da obrigação.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.